Tribunal: TJPA
Processo: 0005962-52.2016.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº ______________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005962-52.2016.8.14.0042
COMARCA: VARA ÚNICA DE PONTAS DE PEDRAS/PA
APELANTE: EDENILSON GABRIEL PEREIRA DE PAULA
REPRESENTANTE: RAFAELA BRATTI BOULHOSA (OAB/PA 14.713)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE
HOMICÍDIO QUILIFICADO ART. 121
§2º, INCISO II E IV
ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA
. TESE REJEITADA.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA SE NÃO FICOU DEMONSTRADA, PELAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS, A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE, A TEOR DA SÚMULA N. 523 DO STF. ADEMAIS, O MERO INCONFORMISMO DO ATUAL PATRONO COM A ATUAÇÃO DOS ANTIGOS DEFENSORES NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA INVALIDAR A DECISÃO CONDENATÓRIA. PRECEDENTES.
2. DA DOSIMETRIA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. TESE REJEITADA
. AINDA QUE O JULGADOR TENHA SE EQUIVOCADO NA ANÁLISE DE ALGUMA DAS CIRCUNSTANCIAS, BASTE QUE UMA DELAS SEJA DESFAVORÁVEL PARA ELEVAR A PENA-BASE. O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEL AO APELANTE A CIRCUNSTÂNCIA
, CONSEQUÊNCIA DO CRIME E CONDUTA SOCIAL
DE FORMA EQUIVOCADA, A JUSTIFICATIVA RESTOU DÚBIA, ALEGANDO QUE, NESTAS SITUA
ÇÃ
O, EM RELA
ÇÃ
O A
E CONDUTA SOCIAL

É
NECESS
Á
RIO QUE HAJA UM ESTUDO NA COMUNIDADE DE CONV
Í
VIO DO ACUSADO. A CIRCUNSTÂNCIA
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME,
HOUVE UM ERRO DATILOGRÁFICO DO JUIZ AO PROLATAR A SENTENÇA DA VÍTIMA KLEO FEIO, REPETINDO A MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA OS DOIS CRIMES. NO ENTANTO, CORRIJO O ERRO DATILOGRÁFICO, MAS MATENHO VALARODA NEGATIVAMENTE, UMA VEZ QUE O RÉU AGIU DOLOSAMENTE DESFERINDO UM TIRO CONTRA A VÍTIMA KLEO FEIO, QUE POR POUCO NÃO TEVE SUA VIDA CEIFADA. TAL OPERAÇÃO NÃO IMPLICARÁ REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA
CULPABILIDADE, CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIA DO CRIME
, A VISTA DOS ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, MERECEM VALORAÇÃO NEGATIVA, COMO BEM APLICADO PELO MAGISTRADO DE PISO. ASSIM, A PENA FOI APLICADA EM QUANTIDADE NECESSÁRIA À PREVENÇÃO DO CRIME, PROMOVENDO A TUTELA DA SOCIEDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO CONFORME A SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA:
EXISTINDO A AFERIÇÃO NEGATIVA DE QUALQUER DELES, FUNDAMENTA-SE A ELEVAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO A PENA DO APELANTE INALTERADA.
ACÓRDÃO
Vistos e etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 23 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

ACÓRDÃO Nº
______________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0005962-52.2016.8.14.0042
COMARCA:
VARA ÚNICA DE PONTAS DE PEDRAS/PA
APELANTE:
EDENILSON GABRIEL PEREIRA DE PAULA

REPRESENTANTE:
RAFAELA BRATTI BOULHOSA (OAB/PA 14.713)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de Edenlson Gabriel Pereira de Paula, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Pontas de Pedras
(fls. 302-307), que condenou apelante, à pena
em 31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa de reclusão, pelo crime de Homicídio qualificado 121 §2º, inciso II e IV, e pelo crime de Homicídio tentado art.

121 §2º, inciso II e IV c/c art. 14, II, ambos do Codigo Penal,
a ser cumprida em
regime inicialmente Fechado
.

Narrou a
denúncia
(fls. 266-267), que no dia 29/11/2017, por volta das 00h00, na comunidade praia grande, o nacional conhecido por ¿Biel¿ efetuou dispares com uma arma de fogo na vítima Ednelson, e que este veio a falecer, e também alvejou a segunda vítima Kleo Feio, no qual atingiu-lhe o ombro.

Segundo o depoimento da vítima Kleo Feio Gonçalves, fl.02, este era segurança de uma festa na Comunidade de Praia Grande, juntamente com a outra vítima, e durante o evento foi efetuada uma revista no nacional conhecido como ¿Biel¿ que não gostou da ação praticada. No término da festa ¿Biel¿ (Edenilson) se aproximou da vítima Ednelson e falou ¿Tu que é o brabo?¿. Em seguida, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a cabeça de Ednelson e o outro acertou Kleo no ombro e que o ¿PORCA¿ (Gerciel) saiu correndo e entrou em um carro vermelho o qual já estava ligado e esperando para fugir.

Diante dos fatos, o Juiz em sua decisão, analisou os autos e observou índicios da autoria do crime e prova da materialidade do delito, sendo assim, pronunciou EDNILSON GABRIEL PEREIRA DE PAULA para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Jurí e a absolvição do acusado GERCIEL DAMASCENO TAVARES.

Em suas
razões recursais
(fls. 321-332), a defesa postulou preliminarmente pelo reconhecimento de nulidade de sentência pela carência de defesa técnica ao longo da instrução processual. No mérito, pugnou pela pela fixação na pena-base no mínimo legal e ausência da individualização isolada para cada crime.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 342-345), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 348-350), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de Edenlson Gabriel Pereira de Paula, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Pontas de Pedras
(fls. 302-307), que condenou apelante, à pena
em 31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa de reclusão, pelo crime de Homicídio qualificado 121 §2º, inciso II e IV, e pelo crime de Homicídio tentado art.

121 §2º, inciso II e IV c/c art. 14, II, ambos do Codigo Penal,
a ser cumprida em
regime inicialmente Fechado
.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo novo julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como nova dosimetria da pena, com o direcionamento da pena-base próximo ao mínimo legal.

PRELIMINAR

1.
NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

Adianto que a tese preliminar arguida pelo ora apelante
não merece prosperar
, consoante razões delineadas a seguir.

Insta dizer, em primeiro lugar, que a inexistência de defesa implicaria uma hipotética nulidade absoluta do processo, no teor da
Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal
: ¿
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu
¿ - sendo que mera deficiência é considerada vício relativo, o qual, para ser acolhido, demanda suscitação em tempo oportuno, sob pena de preclusão, e demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, nos moldes do
artigo 563 do Código de Processo Penal
, consoante reiterada jurisprudência pátria.

Na hipótese, a defesa sustentou que os advogados dativos noemados do ora apelante que anteriormente aturaram no feito não se esmeraram em estabelecer uma efetiva e combativa defesa em seu favor.

Todavia, ao analisar os autos, observo que no curso da ação penal fora garantido ao ora apelante o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório em todas as fases do processo criminal, com a apresentação de
Resposta à Acusação
(fls. 183-184), bem como a devida apresentação de
Alegações Finais em forma de Memoriais
(fls. 218-221), ambas por advogado devidamente constituído nos autos. Assim, percebe-se que a defesa demonstrou diligência no cumprimento de seu mister, atuando ativamente durante a instrução criminal, não sendo devido o questionamento acerca da estratégia defensiva.

Verifica-se, pois, que a defesa técnica foi devidamente oportunizada e exercida pelos ora apelantes em todos os atos processuais e, ao contrário do alegado, teve atuação relevante durante toda a investigação judicial.

Consoante cediço, o processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no
artigo 563 do Código de Processo Pena
l, segundo o qual o ato só deve ser declarado nulo caso resulte em prejuízo a alguma das partes, dano esse que deve ser demonstrado pela parte que clama pela nulidade. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE
. Constatando-se que, durante todo o processo, o réu esteve devidamente assistido por Advogado, não há que se falar em ausência de defesa técnica. Havendo comprovação da materialidade e da autoria dos crimes, bem como dos elementos subjetivos dos injustos penais, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
(TJ-MG - APR: 10024180680274001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020).
¿(...).
O simples fato de o atual patrono não concordar com a atuação da antiga defensora não é razão suficiente para se declarar a nulidade por ausência de defesa técnica
.¿ (...).
(TJMG - APR: 10024142981810002 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 05/05/2019, Data de Publicação: 15/05/2019). Grifei

Por tais fundamentos,
rejeito
a tese preliminar suscitada pela defesa.

Passo à análise do mérito recursal.

MERÍTO
2.DA DOSIMETRIA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

A pretensão recursal em enfoque não merece prosperar, embora o magistrado de piso tenha valorado quatro circunstancias judiciais negativas ao apelante, quais sejam,
culpabilidade, circuntância do crime, consequência do crime e conduta social
, exasperando a pena-base acimado minímo legal, não é necessária uma nova dosimetria, tal qual o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, conforme razões jurídicas a seguir delineadas.

As outras circunstâncias judiciais consideradas negativamente, quais sejam,
culpabilidade, circuntância do crime, e consequência do crime
foram valoradas corretamente, uma vez que o réu agiu com dolo intenso, não se importando em ceifar avida vítima Ednelson do Carmo Da Cruz e tentar contra a vida da vítima Kleo Feio Gonçalves. Portanto, a vista dos elementos concretos extraídos dos autos, merecem valoração negativa, como bem aplicado pelo magistrado de piso, assim, a pena foi aplicada em quantidade necessária à prevenção do crime, promovendo a tutela da sociedade.

Dessa forma, a partir do momento que existe uma circunstância judicial negativa valorada de forma correta, o magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal.

Sobre a
conduta social, o sentenciante
incorreu
erro de julgamento na sentença.
Nestas situação, é necessário que haja um estudo na comunidade de convívio do acusado.

Com relação a
consequência do crime,
o juiz fundamentou corretamente na dosimetria do crime de homcídio qualificado em relação a vítima Ednelson do Carmo da Cruz, por ter a vítima morta aos 34 anos deixado filho ófãos. Porém a fundamentar a
consequência do crime
da tentativa de homicídio em relação

a vítima Kleo Feio Gonçalves incorreu o erro datilográfico, no entanto, corrijo o erro, mas matenho valaroda negativamente, uma vez que o réu agiu dolosamente desferindo um tiro contra a vítima Kleo Feio que por pouco não teve sua vida ceifada, assim, não desconfigura a valoração negativa da referida
consequência do crime.

A aplicação da pena nada mais é do que a transmutação da pretensão punitiva do Estado e seu conceito essencialmente abstrato para o direito penal concreto e devidamente consubstanciado naquilo que foi apurado durante o devido processo legal. Sendo assim, ao aplicar a pena o magistrado deve atentar-se para as formas legais, assim como, para as circunstâncias judiciais, com o fito de estabelecer uma política criminal que vise não somente a repressão ao crime, mas também, a prevenção e reinserção social do agente delitivo, escudando-se lealmente no que determina o art. 59 da Lei Adjetiva Penal.

Nos dizeres do insigne jurisprudente Alberto Silva Franco:
¿Os critérios legais servem de guia ao juiz que profere a sentença, mas não manietam a sua atividade de particularizar a pena no caso concreto, momento em que possui alto espaço de discricionariedade, desde que, legitimamente fundamentada a sua escolha¿
(Código Penal e sua Interpretação, 8ª ed. rev. atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 341).

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CR/88:
Art. 5º. (...)
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CP:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em
31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa de reclusão, para o acusado, pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art.121 §2º, inciso II e IV , c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que:
¿(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)¿.
¿(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿.
No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
(STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000).
Aqui, convém mencionar que ¿(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)¿
(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418):
¿(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿.

Entendimento este, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, diante da presença de três circunstância devidamente valorada desfavorável ao apelante, fundamentada está o afastamento da pena-base do mínimo legal, não havendo o que ser reparado na dosimetria em questão, face a impossibilidade de aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Adicionam-se a este entendimento a recentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO TENTADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ERRO IN JUDICANDO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. INACEITABILIDADE. DUAS QUALIFICADORAS. UMA PARA QUALIFICAR O DELITO E OUTRA PARA AGRAVAR A PENA. AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO. INADMISSIBILIDADE. SEGUNDO CRIME SE DEU EM CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA
. 1. Fixada a pena-base no mínimo legal na Sentença a quo, deve-se julgar prejudicado o pedido em relação ao primeiro fato. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena - base acima do mínimo legal. 3. Havendo duas qualificadoras, basta uma para qualificar o crime de homicídio, podendo a outra ser utilizada para agravar a pena quando figurar, também, como agravante. 4. Comprovado que os crimes se deram mediante mais de uma ação, são da mesma espécie e ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, deve-se reconhecer a regra do crime continuado. 5. Revisão Criminal conhecida e improcedente.. [...] 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1307526/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/02/2016). Ante o exposto, com fundamento no Enunciado n. 568 da Súmula do STJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator. (
STJ - REsp: 1841087 AC 2019/0294845-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/03/2020).
¿A firmou entendimento no sentido de que "em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta"
(
AgRg no REsp 1822454/GO
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/09/2019)¿.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.
3.
DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO ISOLADA PARA CADA CRIME

A defesa alega que o juiz sentenciante, ao dimensionar a pena base deixou de aplica-la individualmente em cada crime, Adiante que não merece prosperar.

Da análize dos autos, vislumbra-se que, a sentença condenatória (fls. 302/304) está devidamente fundamentada individualmente pelos crimes cometidos pelo ora apelante, assim vejamos.

Necessário se faz, para melhor análise do decisum objurgado, transcrever jecho da sentença relativo à dosimetria,
in verbis:
(...) Passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 59 do CP, em relação ao crime praticado contra a vítima
EDENILSON DO CARMO CRUZ (art.21. $ 2.°, I e IV, do CP)
.
Sobre a culpabilidade,
temos que o réu se preparou para o cometimento do crime, premeditando sua ação criminosa, pois saiu da festa, onde houve o desentendimento anterior, adquiriu uma arma de fogo e aguardou o témino do evento para então executar o crime, o que evidência uma conduta censurável do agente, revelando um maior grau de reprovabilidade de sua conduta (RESP 1365002/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6.ª TJ. 22/08/2017, DJe 11/09/2017; HC 295.911/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ªTJ. 07/06/2016).
Quanto aos seus Antecedêntes

Criminais,
há duas sentenças condenatórias pela prática de crime de roubo qualificado (Processo n.º 0004431-75.2017.814.0015 e n.º0000501-06.2017.814.0094), praticados respectivamente nas comarcas de Castanhal e de Santo Antônio do Tauá, mas ainda em fase de recurso. Assim, nada a valorar.
Sobre a Conduta Social
, temos que o réu não comprova qualquer atividade lícita, muito menos há indicações sociais de que conviva em hamonia com os demais na comunidade, estudo, atividade religiosa, cultural, demonstrando assim total desagregação do convívio com pessoas de boa conduta, e deve ser valorada essa circunstância negativamente.

A Personalidade do Agente
não sofreu valoração nos autos.
Quanto ao Motivo do Crime,
nada há o que valorar, nesta fase.
Em relação às Circunstâncias Judiciais do Delito,
o fato de ter o réu efetuado disparos de ama de fogo em um espaço público onde se realizava uma festa, pouco se importando com a presença de outras pessoas que também poderiam ser alvejadas, expondo a perigo terceiros inocentes, portanto, merece essa circunstância valoração negativa (RESP deda 1702051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6°TJ.06/03/2018).
Quanto às Consequências do Crime,
a
vitima morta aos 34 anos, deixou órfãos filhos,
conforme depoimento da testemunha Alessandro Vieira Tavares, assim valoro essa circunstância negativamente.
Não há o que se aferir em relação ao Comportamento da Vitima.

Após essa análise, estabelecendo a fração de 1/6 a cada circunstância negativa, conforme pacifica jurisprudência do STJ (AgRg no HC 477.022/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5°TJ. em 06/08/2019), fixo a
pena base em 20 (vinte) anos de reclusão
.
Sem atenuante.
Com pemissão da jurisprudência (STJ, HC 388.794/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5° TJ. 27/04/2017), faço uso da qualificadora sobejante, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelos jurados, na agravante prevista no art 61, II, 'c', do CP, e majoro a pena em 1/6.
Sem causa de aumento ou diminuição, tomo definitiva para esse delito
em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(...) Passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 59 do CP, em relação ao crime praticado contra a vítima
KLEO FEIO GONÇALVES

(art.21, $ 2.°, Il e IV, c/c art.14, II, do CP).

Sobre a Culpabilidade,
temos que o réu se preparou para o cometimento do crime, premeditando sua ação criminosa, pois saiu da festa, onde houve o desentendimento anterior, adquiriu uma arma de fogo e aguardou o témino do evento para então executar o crime, o que evidencia uma conduta censurável do agente, revelando um maior grau de reprovabilidade de sua conduta (RESP 1365002/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6. TJ 22/08/2017, DJe 11/09/2017; HC 295.911/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.TJ. 07/06/2016).
Seus Antecedentes Criminais,
hà duas sentenças roubo qualificado (Processo n.º condenatórias pela prática de crime 0004431-75.2017.814.0015 e n.°0000501-06.2017.814.0094), praticados respectivamente nas comarcas de Castanhal e de Santo Antônio do Taué mas ainda em fase de recurso. Assim, nada a valorar.
Sobre a Conduta Social,
temos que o réu não comprova qualquer atividade licita, muito menos há indicações sociais de que conviva em hamonia com os demais na comunidade, estudo, atividade religiosa, cultural, demonstrando assim total desagregação do convivio com pessoas de boa conduta, e deve ser valorada essa circunstância negativamente.
A Personalidade do Agente
não sofreu valoração nos autos.
Quanto ao Motivo do Crime,
nada há o que valorar, nesta fase.
Em relação às Circunstâncias Judiciais do Delito,
o fato de ter o réu efetuado disparos de ama de fogo em um espaço público onde se realizava uma festa, pouco se importando com a presença de outras pessoas que também poderiam ser alvejadas, expondo a perigo terceiros inocentes, portanto, merece essa circunstância valoração negativa (RESP 1702051/SP, Rel. J.06/03/2018). Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6°TJ).
Quanto às Consequências do Crime,
a vítima morta aos 34 anos, deixou órfãos filhos, conforme depoimento da testemunha Alessandro Vieira Tavares, assim valoro essa circunstância negativamente.
Não há o que se aferir em relação ao comportamento da vítima.

Após essa análise, estabelecendo a fração de 1/6 a cada circunstância negativa, conforme pacifica jurisprudência do STJ (AgRg no HC 477.022/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.T., J. em 06/08/2019),
fixo a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão
.
Sem atenuante.
Com pemissão da jurisprudência (STJ, HC 388.794/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5° TJ 27/04/2017), faço uso da qualificadora sobejante, uso de recurso que dificultou a defesa da vitima, acolhida pelos jurados, na agravante prevista no art. 61, II, 'c', do CP, e majoro a pena em 1/6.
Sem causa de aumento.
Aplico a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, pois admitido pelos jurados a tentativa de homicidio, e em vista do único disparo efetuado contra a vítima, diminuo a pena em 2/3, e a tomo definitiva
em 7 anos anos, 9 meses e 10 dias
.
Tendo em vista os desígnios autônomos assumidos na conduta do réu para a prática de cada um dos crimes, aplico o concurso material previsto no art. 69, do CP, e estabeleço a pena
definitiva de 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias.
(...)¿
Por força da
detração penal
, ficou responsável pela Vara de Execuções Criminais.

Neste sentido, como foi demostrado, não há que se falar em ausência de individualização isolada para cada crime como alega a defesa, uma vez que cada crime prticado pelo apelante foi devidamente julgado separadamente.

Por tais assertivas,
não acolho
o pedido recursal em voga.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas exaustivamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença condenatória ora guerreada.

É como
voto
.

Belém/PA, 23. de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora